Tribunal: STF
Processo: ARE 1396237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. BASE PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA DO ICMS PRESUMIDO E O EFETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 593.849/MG DO STF (TEMA 201). DECRETO ESTADUAL Nº 54.308/2018. INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DAS LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Consoante Recurso Extraordinário nº 593.849/MG do STF (Tema 201), descabe a compensação administrativa, devendo o contribuinte pagar o ICMS-ST conforme estabelecido e, posteriormente, caso comprovada que a base de cálculo efetiva da operação foi inferior a presumida, requerer a restituição da diferença paga a maior.



    2. Tendo em vista os princípios da isonomia e da equidade, a restituição da diferença também deve ocorrer quando o valor presumido for inferior ao efetivo, de forma que a Fazenda Pública também deve ser beneficiada.



    3. Considerando que o Decreto Estadual nº 54.308/18 foi editado a fim de se adequar ao entendimento firmado no julgamento do Tema 201/STF, inexistente quaisquer dos vícios formais ou materiais apontados, haja vista que a obrigação do contribuinte substituído de complementar a diferença do ICMS presumido e o efetivo da sua operação de venda não caracteriza instituição ou majoração de tributo, bem como não ofende as garantias constitucionais das limitações ao poder de tributar.



    RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 146, III, "a"; 150, § 7º; e 155, II, § 2º, XII, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente